Tribunal: TJSP
Processo: 1010157-76.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Julgamento virtual – Oposição – Inobservância – Nulidade já apreciada – Perda do objeto – Possibilidade:

– Já apreciada a alegação de nulidade no julgamento da apelação por inobservância de oposição à realização de julgamento virtual, há perda do objeto dos embargos de declaração que veiculam essa mesma nulidade.